Tribunal: TJES
Processo: 0017413-05.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0017413-05.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO ARAUJO PASQUALE
APELADO: VIACAO PRAIA SOL LTDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO ARA
Ú
JO PASQUALE

contra r. sentença de fls. 317-325, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 349-350 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por ele nos autos da “ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais” que propôs em face de
VIA
ÇÃ
O PRAIA SOL LTDA
e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDA
ÇÃ
O,
esta última denunciada à lide.

Nas razões do recurso (fls. 354-360) alegou a apelante, em síntese, que há dano estético indenizável e que deve ser majorado o dano moral

Contrarrazões às fls. 363-8 e 370-375.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017413-05.2012.8.08.0035.

APELANTE:
PEDRO ARA
Ú
JO PASQUALE

APELADO:
VIA
ÇÃ
O PRAIA SOL LTDA E COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA
ÇÃ
O

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO ARAÚJO PASQUALE
contra r. sentença de fls. 317-325, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 349-350 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por ele nos autos da “ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais” que propôs em face de
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO,
esta última denunciada à lide.

Em breve resumo dos fatos, o autor afirma que em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o ônibus da empresa requerida, Viação Praia Sol Ltda., deve ser indenizada pelos danos estéticos, morais e materiais que sofreu.

Por meio da r. sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para “condenar a requerida à restituição das quantias gastas com tratamento dentário, quais sejam R$ 3.830,00 (três mil oitocentos e trinta reais) que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do respectivo pagamento e juros de mora a partir da citação, devendo ser observado o limite de responsabilidade da denunciada; bem como ao

pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”, sendo que devem “ser deduzidos eventuais valores já recebidos pelo autora a título de seguro DPVAT”.

Irresignado, o apelante apresentou o presente recurso alegando que há dano estético indenizável e que deve ser majorado o dano moral

Pois bem.

Sobre os danos estéticos, a literatura jurídica explica que: “Tais danos, estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana”
1
.

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima” (REsp n. 1.637.884/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018).

Dito isso, em análise dos autos, verifico que na perícia médica realizada nos autos consta que:

Recebeu tratamento adequado para recuperação dos dentes permanentes e preservação dos espaços dos dentes decíduos. Porém está ele obrigado a fazer uso de aparelho móvel bucal até que irrupção dos dentes permanentes. As sequelas resultaram em dano estético e funcional desprezíveis (fls. 212).

11) Existe algum dano estético? Se sim, qual grau, localização e se pode limitar o cotidiano do requerente, em termos sociais, profossionais ou psicológicos. Resposta: No exame pericial, não foi evidenciado ser o Autor portador de qualquer déficit ou mental, isto é, seu exame revelou estar dentro dos padrões de normalidade para sua faixa etária (fls. 217).

Ademais, como bem salientado pelo juízo
a quo
, o dano estético “é cabível quando a lesão tem aparência repugnante, tornando impraticável o convívio social, familiar e profissional da vítima, o que não ocorre no presente caso, conforme se depreende das fotografias de fls. 218/220 e perícia realizada”.

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
2
e 479
3
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente.

Em relação ao dano moral, este é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
4

Dito isso, elucido que para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da ré, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, motivos pelos quais entendo justo o valor de R$ 5.000,00 (três mil reais) fixados na r. sentença.

Posto isso,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

______

1
TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.2: Direito das obrigações e responsabilidade civil; 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.530.

2

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

3

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

4
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO ESTÉTICO. INEXISTENTE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sobre os danos estéticos, a doutrina explica que: “Tais danos, estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana” (TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.2: Direito das obrigações e responsabilidade civil; 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014). Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima” (REsp n. 1.637.884/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018). E, de acordo com as provas produzidas nos autos, não há que se falar em danos estéticos indenizáveis.

2. Para a fixação do
quantum
da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da ré, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, motivos pelos quais entendo justo o valor de R$ 5.000,00 (três mil reais) fixados na r. sentença.

3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.